Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020092-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA VERON - CPF: 050.502.621-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), E. S. F. - CPF: 084.045.291-83 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1020092-80.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

E.S.F. neste ato representada por AMANDA DA SILVA VERON

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E.S.F. neste ato representada por AMANDA DA SILVA VERON

contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial válida e correção monetária pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 35678567).

Inconformada com a ausência de condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a parte apelante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado, o qual foi parcialmente provido, conforme trecho abaixo transcrito (ID 35678574):

“[...] Segundo se infere do PJE, a parte autora, ora embargante, tomou ciência da sentença em 20.9.2018 (quinta-feira), começando-se no dia seguinte (1.9.2018 – sexta-feira) o início do prazo 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, para a propositura de eventuais embargos, que se consolidou em 27.9.2018, posterior, portanto, à protocolização dos embargos ocorrida em 22.9.2019, dentro do prazo, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada à luz do que prescreve o art. 1.022 do CPC.

Impõe-se assinalar que, de fato, a sentença foi omissa quanto ao pedido contido na inicial de proibição da requerida/embargada de se comunicar com a parte autora/embargante em sua residência durante o trâmite do processo, o que exige seja sanado nesta fase processual.

Segundo exposto pela autora/embargante no item 6 da exordial, tão logo protocolizadas ações judiciais, a embargada, por meio de seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, tem visitado e assediado os segurados em suas residências, na calada da noite e em fins de semana, com o intuito de persuadi-los a desistir da ação, o que tem gerado dissabores, angústia e apreensão, requerendo, por isso, “a ordem da Vossa Excelência para que a ré, se comunique com a parte autora tão somente por meio do processo e que se abstenha de fazer as condutas acima apontadas sob pena de responsabilização civil, a ser realizado dentro desses autos por meio de prova”.

Tem-se que o pleito merece acolhimento porque, conforme sustentado, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos.

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré, ora embargada.

Respeitante ao argumento de que a requerida/embargada deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em maio de 2017, consoante se observa do Id 8322980.

Contudo, a seguradora/embargada, em sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que a parte autora não instruiu o pleito com documentos mínimos necessários à regulação do sinistro, tendo, por isso, sido devolvida a solicitação administrativa à sua subscritora, o que é contestado pela parte autora/embargante, que afirma que a requerida embargada não informou quais documentos faltavam e qual o número do sinistro, negando-se a regular o pedido administrativo.

Em que pesem os argumentos das partes, certo é que a preliminar de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir em decorrência da ausência de requerimento administrativo foi afastada na sentença, com o fundamento de que, havendo contestação do mérito, como neste caso, desnecessário se torna o exaurimento da via administrativa, o que afasta a condenação da empresa requerida como litigante de má-fé.

Nesses termos, pode-se afirmar que não houve infringência a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais.

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes julgados:

“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – destaquei).

Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada parcialmente procedente, não há que se falar em litigância de má-fé.

Quanto ao último ponto – contradição na fixação da verba de sucumbência –, assinale-se que, segundo o embargante, tal verba, deveria ter sido fixada com base no § 8o, do art. 85, do CPC, e não com esteio no § 2o, porquanto, mesmo tendo sido fixado no percentual máximo de 20% (vinte por cento), o valor obtido é ínfimo e desmerece o bom trabalho desenvolvido pelo profissional.

Segundo prevê o § 2o, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O § 8o, por seu turno, estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), exatamente como previsto no § 2o do aludido dispositivo, não havendo, assim, qualquer contradição que mereça correção em sede de embargos à execução, mas sim descontentamento com o que foi decidido. Logo, a mudança da decisão, nesse aspecto, só deverá ocorrer por meio de recurso de apelação.

Diante do exposto, conheço dos embargos e dou-lhes parcial provimento, para o fim de determinar a intimação da parte requerida, ora embargada, para que se abstenha de abordar a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sob pena de responsabilidade.

No mais, mantenho incólume os termos da sentença.[...].”

Em suas razões recursais (ID 35678580), a parte apelante

alega que os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo.

Aduz que o
expert
recebeu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a realização de um único ato processual – perícia médica, enquanto o causídico que realizou diversos atos processuais teve seus honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta, ainda, que na realização dos procedimentos relativos ao processo judicial e administrativo a seguradora não observou a boa-fé processual, incorrendo nas hipóteses dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, motivo pelo qual requer sua condenação por litigância e má-fé.

Assim, requer a reforma da decisão nestes pontos para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e a seguradora seja condenada por litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35678590).

Parecer ministerial ID 41207950.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
E.S.F. neste ato representada por AMANDA DA SILVA VERON
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 13/04/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (Ids 35678545 e 35678546), bem como pelo laudo pericial (ID 35678560).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como pela ausência de condenação da seguradora por litigância de má-fé, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a seguradora por litigância de má-fé, julgando parcialmente procedente a demanda.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
, o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL No
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelante que a seguradora pratica ato contrário à boa-fé processual quando afirma inexistir nos autos cópia do comprovante de requerimento administrativo
e quando realiza procedimentos administrativos após a judicialização da questão
.

No entanto, o fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020